Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708026-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAISY PETRINA GOMES CONDE AGRAVADO: JOSE LUIZ DA CUNHA FILHO D E S P A C H O Vistos etc. Diante da notícia de falecimento da parte agravada (ID 24723591), em atenção ao disposto no artigo 689 do Código de Processo Civil, comunique-se ao juízo de origem para a adoção das providências cabíveis, ficando suspenso este recurso até que seja resolvida eventual habilitação de sucessores do agravado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora